Tribunal: TJMT
Processo: 1019850-45.2020.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-03
Data de publicação: 2021-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019850-45.2020.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Arrendamento Rural, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOAO ACASSIO MUNIZ JUNIOR - CPF: 704.628.441-53 (ADVOGADO), BOM JESUS AGROPECUARIA LTDA - CNPJ: 08.895.796/0001-08 (EMBARGANTE), JOTTA PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 07.019.841/0001-90 (EMBARGADO), VALERIA CASTILHO MUNHOZ VIVAN - CPF: 361.770.671-15 (ADVOGADO), FLAVIANO KLEBER TAQUES FIGUEIREDO - CPF: 806.881.601-15 (ADVOGADO), MARCELO PEREIRA DE LUCENA - CPF: 004.638.081-77 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITADO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
AÇÃO RENOVATÓRIA DE CONTRATO DE PARCERIA AGRÍCOLA
– REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – INVIABILIDADE – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NÃO VERIFICADAS –
EMBARGOS REJEITADOS
.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

Os embargos de declaração não se prestam para sanar eventual inconformismo, tampouco para reexame de matéria já decidida.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
BOM JESUS AGROPECUÁRIA LTDA.
contra acórdão desta Câmara que negou provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto e, assim, manteve a decisão então combatida, que
”
postergou a análise dos embargos de declaração opostos contra decisão que suspendeu o plantio da safra atual, objeto de Contrato de Parceria Agrícola, até a análise do Agravo de Instrumento no 1016956-96.2020.811.0000, que se encontra sob a relatoria da Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho -, onde se discute a essencialidade e competência para julgamento das ações de rescisão do contrato e renovatória”.

A embargante aponta que, na análise do recurso, o juízo decisório foi omisso e contraditório na apreciação dos argumentos que embasaram a irresignação recursal apresentada em face da decisão proferida pelo juízo de primeiro grau.

Afirma, nesse sentido, que
“o R. Acórdão se contradiz e é omisso ao alegar que a decisão agravada apenas fez cumprir decisão proferida por este E. Tribunal, quando a bem da verdade este E. Tribunal JAMAIS FIXOU ASTREINTE OU ABSTENÇÃO DE PLANTIO POR PARTE DA ORA EMBARGANTE”.

Alega que as
“razões do recurso se fundamentam no fato de o juízo ‘a quo’ PROFERIR DECISÃO ACOLHENDO OS EMBARGOS EM QUESTÃO COM EFEITO INFRINGENTE, VIOLANDO CLARAMENTE O DIREITO AO CONTRADITÓRIO DA EMBARGANTE, TORNANDO NULA A DECISÃO”.

Requer, assim, o provimento dos embargos de declaração para o fim de que sejam sanadas a omissão e a contradição apontadas

(
sic,
Id
97431470
).

Contrarrazões no Id
98463992
.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar apontados vícios do acórdão, assim ementado:

“
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO RENOVATÓRIA PARCERIA AGRÍCOLA. PRELIMINAR. INADMISSIBILIDADE. REJEITADA. MITIGAÇÃO DO ROL DO ART. 1.015 DO CPC/15. PERIGO DE INEFICÁCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ANÁLISE POSTERGADA. ALEGADA VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO. EFEITOS INFRINGENTES. INEXISTÊNCIA. CUMPRIMENTO DE ORDEM SUPERIOR. RECURSO DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

Considerando que o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, admite-se a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.

Não há que se falar em violação ao contraditório a decisão que posterga a apreciação dos embargos de declaração para após julgamento de recurso que influi no processamento da ação principal, notadamente, quando emanada em cumprimento a ordem superior.

Recurso desprovido, agravo interno prejudicado.
”

Ao contrário do que afirma a embargante, verifica-se que não há quaisquer vícios a serem sanados, visto que toda a matéria submetida a julgamento foi apreciada no acórdão, de modo que não cabe modificação do julgado nesta via excepcional.

É que, apesar da discordância quanto à manutenção da decisão, o acórdão segue linha de interpretação do contexto legal e fático-probatório que não atende a pretensão formulada pela embargante na demanda recursal.

Logo, evidente a pretensão da embargante de rediscutir questões já apreciadas, o que não se admite na via estreita dos embargos declaratórios.

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PENHORA DE IMÓVEL RURAL – BEM QUE ANTES DA CONSTRIÇÃO, JÁ ERA LITIGIOSO – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO – DECISÃO MANTIDA –
OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA – REJULGAMENTO – INVIABILIDADE – ACLARATÓRIOS REJEITADOS
.
Inexiste vício no julgado quando o colegiado se pronunciou acerca de todos os pontos discutidos no recurso, expondo claramente nas razões de decidir os fundamentos pelos quais se posicionou
.

Os embargos de declaração não se prestam para sanar eventual inconformismo, tampouco para reexame de matéria já decidida.

Ainda que a parte alegue a intenção de ventilar matéria para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a examinar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela recorrente, quando a fundamentação da decisão for clara e precisa, solucionando o objeto da lide.”

(TJMT ED 1014775-59.2019.8.11.0000, DES. DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/02/2020, Publicado no DJE 21/02/2020)

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração opostos.

Por fim,
advirto
a embargante que a reiteração das teses aqui afastadas ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/11/2021